Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712864-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PALOMA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALOMA SOARES DOS SANTOS contra de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, no cumprimento provisório de sentença no 0704506-36.2024.8.07.0011, movido contra a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, que acolheu a impugnação para reduzir a multa em 50% do valor arbitrado, passando para R$ 76.500,00. O recurso veio a mim distribuído em razão da prevenção. Uma vez que não há pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator